Tribunal: CARF
Processo: 13804.003167/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003167/2005-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.990 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
CRÉDITO COFINS
Recorrente
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-80.824,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em contraposição ao Parecer Decisório de fls.
26/29.
Na origem, a contribuinte apresentou pedido de compensação de débito próprio
com crédito de Cofins apurada no regime não-cumulativo, referente a abril de 2005. O referido
pleito foi, contudo, indeferido pela falta de comprovação dos créditos pleiteados, nos termos da
legislação tributária vigente.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
48/59), elencando os seguintes argumentos:
(i)
o Termo de Início de Fiscalização, lavrado em 14/04/2009, não teria sido
recebido pelo setor responsável pelo atendimento à fiscalização. Sustenta
que a tela emitida pelos Correios e acostada aos autos constou apenas a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003167/2005-31
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003167/2005-31

entrega do Termo, em 14/04/2009, inexistindo Aviso de Recebimento com
informação quanto ao nome e assinatura do recebedor;
(ii)
ao receber o Termo de Reintimação, a contribuinte solicitou a prorrogação
do prazo de 5 dias para 20 dias, nos termos da IN SRF no 86/2001, para
que pudesse apresentar os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas às suas atividades econômicas e financeiras.
Contudo, o pedido de prorrogação teria sido ilegalmente indeferido;
(iii)
para a análise de créditos de COFINS não haveria sequer a necessidade de
se verificar arquivos magnéticos da contabilidade da Requerente, uma vez
que bastaria que a Autoridades Fiscais, para atestar a existência e a
validade dos créditos apurados pela Requerente, analisassem documentos
fiscais como a DIPJ, a DCTF e o Dacon, ou outros como Notas Fiscais e
livros de registro de entradas e saídas que sempre estiveram à disposição
do fisco;
(iv)
a juntada de 1 CD e 1 DVD, contendo os arquivos magnéticos solicitados,
quais sejam:

A referida Manifestação de Inconformidade não foi, contudo, conhecida pela 6a
Turma da DRJ/SP1, por considerá-la intempestiva (fls. 188/189).
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003167/2005-31

Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 199/215),
defendendo a tempestividade da referida Manifestação de Inconformidade, ao fundamento de
que não houve expediente normal na repartição no último dia de sua apresentação.
O Recurso foi distribuído a este CARF, tendo a 1a Turma Ordinária da 2aCâmara
desta 3a Seção, por meio do Acórdão de no 3201-002.865, acolhido a preliminar de
tempestividade, determinando o retorno dos autos à DRJ competente para prolação de decisão
acerca das demais matérias suscitadas na peça recursal. O referido Acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
CONTAGEM DE PRAZO. EXPEDIENTE EM UNIDADE DA RECEITA FEDERAL
COM
HORÁRIO
REDUZIDO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
TEMPESTIVA. SUPRESSÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO
Comprovado que o horário de expediente na unidade da Receita Federal foi reduzido
na data final do prazo para manifestação de inconformidade, desloca-se o termo final
para próximo dia com horário normal.
Para que não se configure cerceamento ao direito de defesa pela supressão de
instância administrativa, os autos devem retornar à DRJ competente para a prolação
de decisão acerca das matérias suscitadas na peça recursal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
Os autos foram remetidos à 6a Turma da DRJ/SPO que, por meio do Acórdão no
16-80.824, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, destacando os
seguintes argumentos:
(i)
preliminarmente, não haveria que se falar em nulidade do Despacho
Decisório, já que, além de lavrado por autoridade competente, estaria
devidamente motivado, apresentando os fundamentos de fato e de direito
que a levaram a negar homologação das compensações declaradas;
(ii)
o histórico do objeto anexo à fl. 22, que informa que o Termo de Início da
Ação Fiscal foi entregue na data de 17/04/2009, constitui documento
oficial extraído do sítio dos Correios, que possui fé pública, o que significa
que, salvo prova em contrário, as informações nele contidas se reputam
verdadeiras.
(iii)
não haveria prova nos autos de que a contribuinte tenha de fato
apresentado os arquivos magnéticos às autoridades fiscais ou pedido
dilação de prazo;
(iv)
em virtude da natureza da documentação requisitada, poder-se-ia afirmar
com segurança que o prazo para apresentá-la seria realmente de 5 dias,
tendo em vista o disposto no art. 19, § 1o, da lei n° 3.470/58, incluído pela
MP no 2.158-35/01;
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003167/2005-31

(v)
seria lícito concluir que não houve nenhuma irregularidade processual,
visto que o prazo concedido pelas autoridades tributárias decorre de
disposição expressa de lei, a qual, além disso, constitui espécie normativa
de hierarquia indubitavelmente superior à das normas complementares;
(vi)
de acordo com a Ficha 12 do Dacon relativo ao segundo trimestre de 2005,
a empresa sucedida teria apurado créditos de Cofins vinculados a receitas
de exportação, no valor de R$ 10.346.068,79, o qual, no entanto, não
coincidiria com os valores informados nas declarações de compensação,
que também divergiam entre si (R$ 22.066.584,53 no processo principal e
R$ 9.109.910,98 no apenso). Dessa forma, para apurar a liquidez e certeza
do direito creditório seria necessário que a Recorrente juntasse aos autos
todos os documentos necessários à comprovação das diversas rubricas que
compõem a base de cálculo do montante apurado no DACON.
Intimada da referida decisão, em 19/12/2017 (fl. 508), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 18/01/2018 (fls. 510/511), requerendo:
(i)
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, por vício no
procedimento fiscalizatório e cerceamento do seu direito de defesa;
(ii)
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, devendo ser
determinado à DRJ/SPO que proceda à análise da documentação juntada
aos autos;
(iii)
no mérito, a reforma do Acórdão recorrido, para o fim de homologar as
compensações declaradas, tendo em vista a demonstração dos créditos
pleiteados, por meio dos documentos juntados aos autos, os quais sequer
foram analisados pela DRJ/SPO, em observância aos Princípios da
Verdade Material, do Informalismo e da Instrumentalidade;
(iv)
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para que as
autoridades fiscais, possam, por meio dos documentos constantes aos
autos, atestar a existência do crédito de COFINS não-cumulativa,
decorrente de operações de exportações de mercadorias, referentes a
abril/2005.
É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado, r. decisão recorrida, entendeu que a recorrente não foi capaz de
comprovar a liquidez e certeza dos créditos informados nas declarações de compensação em
exame.
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003167/2005-31

Afirma que as informações constantes do Dacon relativo ao segundo trimestre de
2005 (fl. 153) não coincidem com os valores informados nas declarações de compensação
apresentadas, de modo que, para apurar a liquidez e certeza do direito creditório em apreço seria
necessário verificar se a recorrente teria juntado aos autos elementos de prova, como as notas
fiscais dos bens e serviços utilizados como insumos (linhas 2 e 3), documentos comprobatórios
das despesas relativas a energia elétrica (linha 4), aluguéis de máquinas (linha 6), armazenagem
e frete na operação de venda (linha 7), bens do ativo imobilizado (linha 9), etc.
Alega que, sem tal documentação seria impossível aferir a veracidade dos dados
registrados nos livros contábeis e fiscais da empresa, dos quais se presume que ela tenha extraído
as informações contidas nos arquivos magnéticos que apresentou com a Manifestação de
Inconformidade.
Ao compulsar os autos, sustenta o julgador a quo, inexistir qualquer
documentação ou qualquer indício de que o sujeito passivo a teria disponibilizado ao Fisco, não
bastando a alegação de que a documentação fiscal e os arquivos magnéticos relativos ao direito
creditório informado sempre estiveram à disposição das autoridades tributárias.
A Recorrente, por sua vez, em sede recursal, para além de juntar arquivos da
escrituração das contribuições do PIS e COFINS do período, elaborados com base na IN SRF no
86/2001 – Doc. 02 –, bem como as (DDEs) e os Registros de Exportação REs – Doc. 03, ambos
arquivos não pagináveis, acosta aos autos uma série de notas fiscais (fls. 2727/3997).
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972,
aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual
sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, de fato,
apresentou uma série de documentos mencionados no acórdão recorrido como hábeis e idôneos à
comprovação do direito creditório requerido.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.990 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003167/2005-31

Assim, tendo a contribuinte trazido aos autos documentos suficientes para
demonstrar a probabilidade e verossimilhança do seu direito, entendo ser necessária a conversão
do presente julgamento em diligência, para que a Fiscalização de origem analise tais argumentos
e documentos, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito
creditório.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
a)
esclareça e analise os documentos apresentados e informados às fls. 46/47
pelo contribuinte com a Manifestação de Inconformidade, por
meio do 1 CD e 1 DVD, que continha os arquivos magnéticos
solicitados, os quais não se encontram nos autos;
b)
analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intime a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e
fiscais complementares, permitindo a comprovação do direito
creditório invocado;
c) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os
argumentos da defesa, de forma a apurar sobre a validade do
crédito pleiteados e o seu montante;
d)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 4062
DF CARF MF
Original